Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS.
1. Não há que se falar em eventual indenização por danos morais quando verificada a provocação e agressão recíproca entre as partes, demonstrado que ambas buscaram o confronto.
2. Negou-se provimento ao apelo.